Tribunal: TJDFT
Processo: 0021084-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE VALORES INADIMPLIDOS. ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. AMBIENTE INJUNTIVO PROPÍCIO À FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios assinado pelas partes e duas testemunhas e devidamente acompanhado de demonstrativo das parcelas em aberto e elementos que permitem inferir a germinação da contraprestação almejada consubstancia prova escrita apta a aparelhar ação injuntiva manejada com o escopo de serem perseguidas as prestações convencionadas por encerrar instrumento escrito que contempla obrigação de pagar quantia certa, encerrando a aferição da legitimidade do concerto, da subsistência da prestação dos serviços reportados e da subsistência do débito invocado questões reservadas ao mérito, acaso aviados embargos.
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito apurado e não havendo ainda controvérsia sobre a firmação do contrato nem sobre a assinatura nele aposta ou sobre os serviços dos quais germinaram o crédito almejado, porquanto matérias reservadas à iniciativa da parte obrigada, a pretensão resta devidamente aparelhada, tornando inviável se afirmar a carência de ação da parte autora sob o prisma da inadequação do instrumento elegido para obtenção da tutela almejada ou, ainda, inaptidão técnica da peça inicial.
3. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com documentos que confiram certeza ao direito almejado, satisfazendo-se com a subsistência de documento escrito que irradie, em juízo de probabilidade, a apreensão da subsistência da obrigação, conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.